Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-16.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000716-16.2018.8.07.0005 RECORRENTE: EDAIR GONÇALVES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA. REGISTRO DE POSSE. IRRELEVÂNICA. CONDUTA TÍPICA. OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O registro de arma de fogo não se confunde com a autorização legal para portá-la. Nos termos do artigo 5o, da lei 10.826/03, "o certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa". Assim, se mostra típica e antijurídica a conduta de militar reformado que, mesmo possuindo registro do armamento, não observa as imposições legais previstas no estatuto para transportá-la, subsumido a conduta ao preceito proibitivo estampado no artigo 14 da Lei 10.826/03. 2. Apelo conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 2o do Código Penal, 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e Decreto-lei 9785/2019, que regulamenta a Lei 10.826/03, sustentando que a lei penal nova deveria o ter agraciado, pois possuía registro da arma que estava transportando, é militar da reserva e possui porte de armas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repetindo os argumentados lançados no especial. II – A flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 17/6/2019 (ID 14466795), tendo sido opostos embargos de declaração em 25/6/2019, aos quais foi negado seguimento, porque intempestivos, conforme acórdão de ID 14466800. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que os presentes recursos, protocolizados somente em 5/12/2019, foram interpostos além do prazo legal. É pacífica a orientação da Corte Superior no sentido de que “os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366822/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025